Tribunal: STF
Processo: RHC 52157
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-03-26
Data de publicação: 1974-03-26

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS. CRIME DE SONEGAÇÃO FISCAL. COMPARECIMENTO
DO PACIENTE PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL, SEM QUE HAJA ABERTO
INQUERITO PARA ESCLARECER SUA PRATICA.
II. WRIT DESATENDIDO PORQUE O CONVITE PARA OS FINS DESCRITOS NÃO
CONSTITUI CONSTRANGIMENTO ILEGAL REPARAVEL PELA VIA ELEITA.
III. DESPROVIMENTO.